Tribunal: TJPA
Processo: 0004624-32.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004624-32.2020.8.14.0065

APELANTE: ALISON SILVA RABELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A
RES FURTIVA
. RECONHECIMENTO PESSOAL DESNECESSÁRIO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o apelante a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) estabelecer se houve irregularidade no reconhecimento do acusado que justifique a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por auto de apresentação e apreensão dos objetos subtraídos e respectivos termos de entrega.

4. A autoria foi confirmada de forma coerente e firme pelas vítimas em juízo, que descreveram detalhadamente a ação delitiva, sendo certo que o reconhecimento fotográfico, embora realizado sem a observância do art. 226 do CPP, não compromete a validade da prova, tendo em vista a prisão em flagrante do réu com os bens subtraídos.

5. Os depoimentos das vítimas foram corroborados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a recuperação dos objetos roubados com o acusado, pouco tempo após o crime.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a validade da condenação fundada na palavra firme das vítimas, sobretudo em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, e reforça que a apreensão da res furtiva na posse do acusado gera presunção de autoria que deve ser elidida por prova em contrário, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A palavra firme, coerente e convergente das vítimas possui especial relevância probatória em crimes contra o patrimônio praticados sob clandestinidade. 2. O reconhecimento por fotografia realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não implica em nulidade quando respaldado por outras provas robustas. 3. A apreensão da
res furtiva
na posse do acusado, logo após a prática do crime, autoriza a condenação penal quando não há prova idônea que desconstitua a autoria.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II e VII; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 700.369/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar

provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alison Silva Rabelo apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA, que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII do CP (ID 22537987).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, V e VII do CPP, sustentando, no ponto, que seu reconhecimento pessoal foi realizado em desacordo com as disposições do art. 226 do CPP (ID 22537994).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 22537997), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 24632543).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da prática criminosa aptas a sustentar o decreto condenatório.

In casu
, o apelante foi condenado por subtrair 1 aparelho celular Samsung a.30s, cor branca, 1 corrente dourada, 2 anéis dourados, 1 aparelho celular Samsung a-10, cor azul, 1 um aparelho celular Samsung a-30, cor preta e 1 corrente dourada de ouro, mediante concurso de agentes e uso de arma branca, conforme demonstra o auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 22537944, pág. 4) e os termos de entrega das
res furtiva
(ID 22537945 - Pág. 23, 22537945 - Pág. 24 e 22537945 - Pág. 25), elementos que comprovam a
materialidade
delitiva.

Por outro lado, a
autoria
restou evidenciada, em primeiro plano, pelo depoimento judicial das vítimas, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“a) A vítima CLAUDINEIA DE SOUZA FARIA DOURADO, em juízo, relatou que no dia dos fatos estava em atendimento em seu salão de beleza, quando chegaram dois indivíduos e então abriu a porta para que entrassem, pois achou que seriam amigos da cliente. Neste momento, o rapaz que estava junto com o acusado ALISON adentrou primeiro e já determinou que calasse a boca e baixasse sua cabeça. Logo em seguida, o acusado ALISON entrou com uma faca e retirou o cordão do seu pescoço, tendo ficado frente a frente com ele, motivo pelo qual conseguiu ver bem o seu rosto, possibilitando fazer o reconhecimento por foto, meio que alega ter escolhido por querer evitar novo contato pessoal com o acusado. Precisou que os indivíduos foram presos após três horas do cometimento do delito, e que conseguiram subtrair 2 (dois) cordões, 3 (três) celulares e 2 (dois) anéis, os quais foram devolvidos. Discorreu que não houve agressões físicas e que usavam máscaras no momento da ação delitiva, mas que a máscara que o acusado ALISON usava tampava somente a boca, motivo pelo qual foi possível fazer o reconhecimento.

b) DEUSSIELY NATHALIA DA SILVA PADILHA, vítima, relatou que no dia dos fatos estava finalizando o cabelo de uma cliente enquanto a proprietária permanecia sentada à sua frente, momento em que o acusado ALISON chegou juntamente com outro indivíduo e bateram à porta. Neste instante, a vítima CLAUDINÉIA, proprietária do estabelecimento abriu a porta e os indivíduos entraram, e, determinado que ela ficasse calada, o acusado ALISON, usando uma faca, pediu que lhes passassem joias, celulares e dinheiro. Em seguida, exigiu que todas se deitassem ao chão e entregassem tudo que tivessem, ou fariam “algo” com todas. Informou que estavam usando máscaras, mas que conseguiram reconhecer o acusado na delegacia. Relatou que foram subtraídos seus dois anéis, um celular e um cordão, bem como o cordão da vítima CLAUDINÉIA e o celular da cliente. Aduziu que o reconhecimento foi feito por foto, tendo sido apresentada somente uma imagem dos indivíduos.

c) A vítima ADRIANA SILVA SANTOS, informou que estavam em três pessoas no salão, quando o acusado ALISON chegou à porta com uma sacola e uma latinha de cerveja à mão e então a proprietária, pensando que eram seus amigos, deixou que eles entrassem. Assim, ao conseguirem adentrar no estabelecimento, fazendo uso de uma faca, anunciaram o assalto e exigiu que lhes passassem os bens de valores, tendo conseguido subtrair celulares, cordões e anéis. Em seguida, retiraram-se do local. Informou ainda que estavam usando máscara e boné, mas que conseguiu fazer o reconhecimento, não tendo dúvida de quem eram, pois os identificou por causa da roupa. Quanto ao reconhecimento, informou que foi feito por foto, tendo sido mostrado apenas as imagens dos indivíduos suspeitos” (ID 22537987 - Pág. 3/4).

Convém acentuar que a versão das vítimas foi confirmada em juízo através do depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, consoante transcrito a seguir:

“d) CB/PM ROSEMIRO RIBEIRO PANTOJA JUNIOR, testemunha, relatou que no dia dos fatos foram acionados pelos policiais de Xinguara-PA, os quais estavam rastreando o celular da vítima, e então conseguiram encontrar os acusados há 30km de Rio Maria, contudo, um dos indivíduos conseguiu empreender fuga, tendo sido efetuada a prisão somente do acusado ALISON, o qual foi encontrado com os objetos subtraídos. Informou ainda que as vítimas reconheceram os bens recuperados.

e) A testemunha CB/PM JEIMESON REIS PIMENTEL, em juízo, relatou que o policiamento de Xinguara informou ao de Rio Maria que os acusados teriam realizado o roubo em um salão e que estariam em fuga em direção a Rio Maria, assim, aguardaram os acusados próximos à BR. Logo após à entrada de Floresta-PA, conseguiram localizar os acusados, os quais possuíam as mesmas características da moto e dos suspeitos. Contudo, um deles, durante a parada, conseguiu fugir, tendo efetuado e conduzido o acusado ALISON à Delegacia de Polícia“ (ID 22537987 - Pág. 3).

Na fase policial, o acusado se manteve silente (ID 22537944 - Pág. 14), e em juízo, negou os fatos conforme assentado na decisão combatida, transcrita novamente no essencial:

“f) O acusado ALISON SILVA RABELO, interrogado, em juízo, negou a prática delitiva. Informou que no dia dos fatos se encontrava em um posto com o intuito de vender 3 (três) pneus para um rapaz, mas que não tem informações sobre ele. Declarou que acordou os pneus pelo valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) e que os transportou de Redenção-PA a Xinguara-PA na garupa de sua moto. Discorreu que após realizar a venda, lanchou e retornou para Redenção-PA. Durante o percurso, deu carona a um conhecido, chamado BRUNO, o qual lhe passou os objetos subtraídos para que segurasse. Mais à frente, foram parados por uma viatura, contudo, o carona fugiu e os policiais lhe abordaram informando quanto ao assalto ao salão de beleza e lhe dando conhecimento de que os pertences eram roubados. Por fim, informou que trabalha como marceneiro e que é o provedor de sua casa“ (ID 22537987 - Pág. 4).

Nesse contexto, verifica-se que as vítimas ouvidas em juízo não demonstraram dúvida quanto à autoria, tendo narrado com detalhes a dinâmica delitiva, não demonstrando qualquer hesitação ao atribuir a prática do delito ao acusado e seu comparsa, de maneira que não há que se falar em absolvição sob esse prisma.

Ademais, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer” (STJ,
AgRg no HC n. 700.369/SC
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.10.2022).

Além disso, a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 05.12.2023).

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente na posse dos bens subtraídos das vítimas, autorizam o decreto condenatório, máxime porque a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022).

Em complemento, importante ressaltar que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), aspecto que afasta a tese de insuficiência probatória (
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.11.2017).

Ante o exposto, conheço

e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026